Tribunal: TJPA
Processo: 0813698-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10120 - Intervenção do Estado na Propriedade
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813698-10.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: JUNIOR JOSE DO CARMO

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0813698-10.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
JUNIOR JOSÉ DO CARMO
.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0813698-10.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
JUNIOR JOSÉ DO CARMO
.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
JUNIOR JOSÉ DO CARMO
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE,
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que, na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública com pedido de tutela de urgência, aduzindo que a SEMAS lavrou auto de infração ambiental aplicando multa ambiental administrativa e termo de embargo em face do agravante, por suposta degradação ambiental que data de 17.06.2021, consistente no desmatamento de floresta nativa, objeto de especial preservação sem autorização do órgão ambiental competente.

Informa que o Agravado alegou que tais documentos (auto de infração, termo de embargo, relatório de fiscalização e notícia de fato), mesmo sem qualquer fiscalização in loco ou trânsito em julgado do processo administrativo, demonstrariam e comprovariam o dano ambiental de modo que, seria cabível a imposição de obrigação de reparar o dano e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e dano ambiental.

Na ação principal o autor pleiteou a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que o Agravante paralisasse as atividades na área, bem como, se abstivesse de exercer qualquer atividade no local (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), determino a suspensão de eventual Cadastro Ambiental Rural – CAR, sob pena de multa diária.

O Magistrado a quo proferiu decisão deferindo em parte a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“
1) Apresente a licença ambiental no

prazo de 180 DIAS, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert, dispondo detalhadamente as medidas de recuperação

da área degradada apresentando, inclusive, qual o tempo necessário para a recuperação da área.

2) Paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto à área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental.

3) Determino a suspensão de eventual Cadastro Ambiental Rural em nome do demandado gerido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA), com destaque para o impedimento de expedição de Guias de Trânsito Animal (GTA).

Em caso de descumprimento de uma dessas determinações, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),

sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Em suas razões, o agravante afirma que é proprietário de imóvel localizado em área rural com ocupação consolidada, de modo que não existem motivos fático ou jurídicos para o comando de se cessar a manutenção do plantio, cultivo e uso de título da área.

Aduz que falece de razão a medida liminar pleiteada na ação principal, posto que inexiste a possibilidade de um dano iminente irreversível ao meio ambiente, mormente em se tratando de situação estável que perdura há anos.

Alega que a decisão agravada ao deferir a tutela de urgência determinando que o Agravante se abstenha de exercer qualquer atividade no local, seja pecuária, agricultura, piscicultura, edificações e etc, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00, agiu em desconformidade com a legislação e com a própria situação fática.

Afirma que não há indício algum de que as atividades desenvolvidas na área pelo Agravante estejam sujeitando a coletividade e o meio ambiente a risco de dano, até porque o Agravado não indicou quais seriam os danos ou atividades desenvolvidas pelo Agravante na área, que não está inserida em área de preservação permanente, reserva legal ou em parque ou unidade de conservação.

Aduz ainda que em se tratando de situação estável, que perdura há anos, não existe o perigo da demora, que justifique a concessão de medida antecipatória.

Destaca que consta nos autos de origem que a cópia do processo administrativo foi enviada ao Agravado há anos, enquanto a ação civil pública foi proposta há 3 meses. Assim, afirma que se o Agravado aguardou tanto tempo para propor a ação, resta claro que inexiste qualquer perigo de dano a justifica a excepcional concessão da liminar.

Assevera que o agravado se limitou a levantar argumentos genéricos no sentido de que as condutas do agravado causariam gravíssimos danos ambientais capazes de evoluir para lesões irreparáveis, sem imputar qualquer conduta específica praticada em detrimento do meio ambiente.

Aduz que a mera lavratura do auto de infração ambiental não comprova a materialidade e autoria para a propositura da ação civil pública, nem a obrigação de reparar ou indenizar, muito menos, autoriza a concessão de liminar para impedir o uso da terra, sendo imprescindível a prévia comprovação do dano inicial de origem, o que alega não ter ocorrido.

Afirma que não restam configurados os pressupostos autorizadores da medida de urgência pleiteada, especialmente o
periculum in mora
.

Alega ausência de probabilidade do direito, posto que o referente processo administrativo, auto de infração, termo de embargo e relatório de fiscalização, não foram feitos junto ao IBAMA, mas fora feito pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará – SEMAS.

Destaca que o
periculum in mora
também não resta evidente, posto que não restou demonstrado pelo Agravado qualquer dano ou risco ao meio ambiente, porque a ação na origem foi proposta tão somente com base em documentos enviados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará – SEMAS que, após encontrar um trator marca Komatsu, modelo D60E, em um acampamento, no qual o Agravado se identificou como proprietário do imóvel rural, teria
constatado suposto desmatamento, lavrado auto de infração ambiental e autos do processo administrativo em desfavor do Agravado, antes mesmo da decisão dos autos do processo administrativo ser decretada.

Assevera que não consta na petição inicial, nem nos processos qualquer prova inequívoca do suposto desmatamento, tendo apenas fotos de um acampamento, do trator, sendo apenas 04 imagens.

Afirma a ocorrência do periculum reverso, ante a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, na medida em que o agravante poderá ser multado de forma injusta, ou impedido de colher os frutos já plantados e que certamente perecerão.

Ao final requereu:

“
a) A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, na forma prevista pelos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, para suspender a aplicação do decisum que determinou que o Agravado se abstenha de exercer qualquer atividade no local;

b) Ao final, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso para, diante das razões acima apresentadas, seja invalidada a decisão agravada, desobrigando o Agravante de cumprir os comandos lançados;

c) Alternativamente, no caso de a decisão agravada não ser reformada in totum, requer a redução do valor da multa diária imposta;

d) Por fim, requer que as futuras intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado subscritor.”

Indeferi o pedido de efeito suspensivo recursal. ID 11398009.

Não foram apresentadas as contrarrazões recursais. ID 12220659.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. ID 12254621.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0813698-10.2022.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
JUNIOR JOSÉ DO CARMO
.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Verifica-se que o cerne do presente recurso gira em torno de analisar se correta ou não a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar em favor do agravado, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar pleiteado – tutela de urgência - para determinar que o requerido:

1) Apresente a licença ambiental no prazo de 180 DIAS, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert,
dispondo detalhadamente as medidas de recuperação da área degradada apresentando, inclusive, qual o tempo necessário para a recuperação da área.

2) Paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto à área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental.

3) Determino a suspensão de eventual Cadastro Ambiental Rural em nome do demandado gerido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA), com destaque para o impedimento de expedição de Guias de Trânsito Animal (GTA).

Em caso de descumprimento de uma dessas determinações, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo,
deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento
da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Adentrando no mérito recursal, entendo que mostra presente a probabilidade do direito invocado pelo autor da ação principal, a qual restou observada pelo Magistrado
a quo.

Consta dos autos principais documentos que conduzem aos fatos narrados na exordial, apresentando, portanto, plausividade das alegações do autor/agravado.

Os documentos juntados aos autos demonstram que após fiscalização realizada pela SEMAS - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, restou verificado o desmatamento de área, sendo destruído 237,25 hectares de floresta nativa pertencente à Amazônia Legal, o que gerou o Auto de Infração: AUT-21-06/3951327, Termo de Apreensão TAD-21-06/3952447, Termo de Depósito TAD-21-06/4284213, Termo de Destruição TDE Nº 14/2021, Termo de Embargo - TEM Nº 41/2021 e Relatório de Fiscalização: REF- 31/GEFLOR/2021.

Os mencionados documentos juntados aos autos sugerem a ocorrência de possíveis danos ambientais.

É importante destacar que o auto de infração ambiental, como todo ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, portanto, para ser desconstituído, faz-se necessária prova cabal de sua irregularidade ou ilegalidade.

“APELAÇÃO CÍVEL – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE/VERACIDADE – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM ALEGA SUA ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MS - AC: 08004421420168120049 MS 0800442-14.2016.8.12.0049, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 30/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021)

Portanto, a decisão agravada levou em consideração a existência da probabilidade do direito alegado pelo autor, bem como o perigo da demora, que pose constituir dano de difícil reparação ao meio ambiente, em caso de manutenção das atividades realizadas pelo agravante, sem a devida autorização e fiscalização necessária dos órgãos competentes até a prolação da sentença de mérito.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 20/03/2023